Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia. O dolo do acusado pode ser inferido das circunstâncias que lindaram o fato criminoso e do próprio comportamento do réu, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem no crime de receptação.
2. Recurso conhecido e provido.